Tribunal: TJES
Processo: 0003902-46.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003902-46.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAQUIM THEODOLINO GOMES NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003902-46.2022.8.08.0048

APELANTE: JOAQUIM THEODOLINO GOMES NETO

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO GOMES PEREIRA - ES34281-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA
(ART. 147, DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI Nº 11.340/2006).
ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ISENÇÃO DE CUSTAS.
JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Precedentes.

2. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

3. É inconteste a prova da materialidade e da autoria do crime de ameaça, no âmbito da Lei Maria da Penha, razão pela qual não comporta acolhimento o pleito absolutório.

4. A jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

5
. Recurso a que se nega proviment
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003902-46.2022.8.08.0048

APELANTE: JOAQUIM THEODOLINO GOMES NETO

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO GOMES PEREIRA - ES34281-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
JOAQUIM THEODOLINO GOMES NETO
em face da r. Sentença (Id. 6901695, pp. 239/252), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o acusado quanto à prática do crime previsto no art. 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena, já detraída, de 01 (um) mês e 14 (quatorze) dias de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Emerge da Denúncia (Id. 6901695, pp. 03/05) que, no dia 22 de abril de 2022, por volta de 12hs, na Avenida Central, n° 942, Parque Residencial Laranjeiras, Serra, o denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ameaçou, por palavra, de causar mal injusto e grave, a Liracarla Rodrigues de Souza, sua ex-companheira e vítima, com quem conviveu por cerca de 13 (treze) anos, possuindo dois filhos em comum, e de quem estava separado há 50 (cinquenta) dias à época dos fatos.

Ressai que o denunciado se dirigiu até a loja da vítima, sentou-se no caixa e começou a proferir xingamentos e ameaças em desfavor desta, havendo dito:
“Você quis terminar, agora você vai ter que me aguentar, eu vou acabar com a sua vida”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa arregimenta o pleito absolutório por atipicidade da conduta e insuficiência probatória.

Ora, a materialidade delitiva restou sobejamente delineada e demonstrada por meio do Boletim Unificado (Id. 6901695, pp.103/106), do Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência (Id. 6901695, p. 93) e da prova oral.

No tocante à autoria, insta salientar que, em Juízo (Id. 6901695, mídia anexa), a vítima declarou que estava trabalhando em sua loja quando o acusado proferiu xingamentos e a ameaçou de morte, dizendo
“vou acabar com a sua vida”
, causando-lhe enorme temor.

Por sua vez, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 6901695, mídia anexa), o acusado negou a prática delitiva, dizendo que houve um desentendimento, mas que não houve nenhuma ameaça.

Destaque-se, ainda, que a prova testemunhal converge no sentido de que o acusado ameaçou a vítima de morte.

Nesse sentido, em Juízo (Id. 6901695, mídia anexa), as testemunhas Policial Militar Leandro Venâncio Flores e José Carlos de Assis Costa, responsáveis pela ocorrência, declararam que se recordavam da ocorrência; que a vítima parecia amedrontada e emocionalmente abalada; que a vítima disse que havia sido ameaçada pelo réu.

Nesse viés, convém pontuar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se o aresto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...) (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Sobre o tema, ensina o festejado mestre Mirabete:

“
Embora não seja testemunha, as declarações do ofendido constituem-se em meio de prova sem, contudo, ter, normalmente, o valor da prova testemunhal diante do interesse do litígio. Todavia, como se tem assinalado na doutrina e na jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas quando se tratam de delitos que se cometem às ocultas, como os crimes contra os costumes (estupro, atentado violento ao pudor, sedução, corrupção de menores, etc). São também sumariamente valiosas quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado, 5ª ed., São Paulo: Atlas, p. 280).

Outrossim, digno de nota destacar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Note-se, portanto, que, ao contrário do que alega a Defesa, é inconteste a prova da materialidade e da autoria delitiva, razão pela qual não comporta acolhimento o pleito absolutório.

Por fim, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)